Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711373-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO PINTO EMBARGADO: DEUZELI DE ARAUJO SANTOS, WALDECK JOAQUIM DE SANTANA D E C I S Ã O Acordo - Homologação Retire-se de Pauta. Homologo o acordo formulado entre as partes, para produção dos seus efeitos jurídicos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, VI, do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com o pagamento dos honorários de seus advogados. Sem honorários. Tendo em vista a existência de cláusula de renúncia de prazo, certifique-se o trânsito em julgado, desde já e e baixem os autos à origem, I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator